Tribunal: TJSP
Processo: 1066175-89.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação revisional de contrato. Decisão colegiada que deu parcial provimento ao recurso do requerido. Abusividade na tarifa de avaliação de bem. Contradição. Inocorrência. Juros de mora. Omissão. Inocorrência. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação revisional de contrato. Decisão colegiada que deu parcial provimento ao recurso do requerido. Abusividade na tarifa de avaliação de bem. Contradição. Inocorrência. Juros de mora. Omissão. Inocorrência. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos rejeitados.